Tribunal: CARF
Processo: 13678.001009/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.001009/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.991 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
SEBASTIÃO GALENO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ALEGAÇÕES.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação não podem ser conhecidas pela autoridade julgadora
revisora por se tratar de matérias preclusas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS ESPECIFICADOS
E
COMPROVADOS.
REQUISITOS
FORMAIS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA.
RECIBOS.
DECLARAÇÕES.
DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde devem ser considerados como suficientes para fins
de comprovação das deduções de despesas médicas apenas nas hipóteses em
que contém as informações e os requisitos mínimos previstos na legislação de
regência, tais como nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do
prestador do serviço, data da emissão do recibo e assinatura do prestador do
serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, não se conhecendo, pois, da alegação de nulidade do auto infração, e,
na parte conhecida, em dar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.001009/2008-82
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.001009/2008-82

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2004, o qual restou apurado no montante total de R$ 11.853,70, , incluindo-se aí a
exigência do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 03).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 04/05, a
autoridade fiscal constatou as infrações de dedução indevida de despesas médicas, no montante
de R$ 13.726,41, consideradas indevidas por falta de comprovação, de acordo com o artigo 73
do Decreto no 3.000/99, e dedução indevida de previdência privada, no valor de R$ 6.945,63, por
falta de comprovação. Informa autoridade fiscal que, intimado, o contribuinte não atendeu à
intimação.
O contribuinte foi notificado da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
impugnação de fls. 21/22 por meio da qual alegou, em síntese, que não lhe foi dada oportunidade
para apresentar a documentação que estava por juntar, pois, conforme constava da tela de
consulta de postagem anexada, o Correio foi à sua residência uma única vez para entregar a
intimação e, portanto, não tendo o encontrando, devolveu-a para a Receita, que não fez nova
tentativa de envio e concluiu, no final, pelo não atendimento por parte do impugnante.
O processo foi devolvido à DRF de origem para os fins previstos na Instrução
Normativa RFB no 1.061, de 04.08.2011, culminando na revisão do lançamento feita pela
autoridade lançadora que, diante dos documentos apresentados pela defesa, restabeleceu a
dedução referente à previdência privada de R$6.945,63, valor este registrado no Informe de
Rendimentos Financeiro fornecido pelo Banco Itaú. E, aí, foi emitido o Despacho Decisório de
fls. 37/38 por meio do qual foi excluído o valor de imposto suplementar de R$1.882,55 (um mil,
oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).
Os autos retornaram, então, à DRJ para análise do imposto remanescente, no valor
de R$3.537,28 (três mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos), decorrente da
glosa mantida integralmente, relativa à dedução das despesas médicas, valor de R$13726,41.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.001009/2008-82

E, aí, o contribuinte manifestou-se às fls. 43 a 44, alegando, em síntese, que os
recibos foram emitidos por profissionais qualificados e regularizados, que a prestação dos
serviços foi realizada para o seu próprio tratamento e que a informação do endereço dos
profissionais não é necessária, uma vez que os serviços podem ser prestados no consultório ou
em residência do paciente. Informou a juntada do Comprovante de Rendimentos fornecido pelo
Ministério da Saúde (fls. 45), com registro de despesa médica no valor de R$1.726,41.
Na sequência, os autos foram reencaminhados para que a autoridade julgadora de
1a instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 55/58, a 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG entendeu por julgá-la
parcialmente procedente, porquanto o comprovante de rendimentos pagos e de retenção do
imposto de renda na fonte emitido pela Ministério da Saúde, enquanto fonte pagadora, atestava a
realização de pagamentos a título de despesas médicas no montante de R$ 1.728,41. Ao final, o
referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução de despesas médicas no montante comprovado por documentação hábil e
idônea deve ser restabelecida. Em contrapartida, mantém-se a glosa da dedução de
valores que, questionada pelo Fisco, não foi comprovada na forma estabelecida pela
legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 25/03/2013 (fls. 67) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 68/75,
protocolado em 25/04/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do auto de
infração e, no mérito, que os serviços médicos tais quais descritos nos recibos foram
efetivamente realizados e, ainda, que os respectivos recibos foram confeccionados com base no
artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99 e apresentam todas as informações exigidas pela
legislação de regência.
Pois bem. Antes de analisar as alegações formuladas, impende fazer uma
observação de ordem processual no sentido de reconhecer que, quando da apresentação da
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.001009/2008-82

impugnação de fls. 21/22, o ora recorrente não suscitou quaisquer questões acerca da nulidade do
auto de infração, de modo que tal alegação deve ser considerada como alegação nova.
Confira-se que a interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas o
conhecimento das matérias que já foram impugnadas. A matéria devolvida à instância recursal é
apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. Eis aí o efeito devolutivo típico
dos recursos. É por isso mesmo que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia.
Nas palavras dos processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha1,
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”

1 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.001009/2008-82

É nesse sentido que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo tem sido
construída, conforme se verifica do precedente citado abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo no 13558.000939/2008-85. Acórdão no 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
Com fundamento nos artigos 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, entendo por
não conhecer da alegação de nulidade do auto de infração por se tratar de alegação nova de modo
que se esta autoridade julgadora, enquanto instância revisora, entendesse por conhecê-la estaria
aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do
processo administrativo fiscal.
Ainda em senda inicial, perceba-se que, quando da apresentação do presente
recurso voluntário, o contribuinte entendeu por colacionar aos autos a declaração emitida pela
profissional Karen Garcia Rangel (fls. 84) e os relatórios médicos elaborados pelo profissional
Erik Pinto Orlandi (fls. 85/95).
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que, nos termos do artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da
impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
O fato é que a apresentação da referida documentação apenas em sede recursal se
enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, uma vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela
autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que
diz com o momento da apresentação da prova.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.001009/2008-82

Dito isto, passemos, então, ao exame das alegações meritórias acerca da glosa das
deduções de despesas médicas cujas glosas restaram mantidas pela autoridade julgadora de 1a
instância.
Pois bem. Verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos2 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:

2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.001009/2008-82

“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014

significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.001009/2008-82

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas exigidas pela legislação de regência serão considerados
como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas médicas apenas nos casos em que
a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas sejam comprovadas por documentos
que demonstram, de forma inconteste, que os serviços médicos foram efetivamente realizados e,
sobretudo, que o beneficiário realmente realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 04/05, a motivação do lançamento no que diz
com as deduções indevidas de despesas médicas foi a falta de comprovação das despesas, de
acordo com o artigo 73 do Decreto no 3.000/99, já que o contribuinte acabou não atendendo a
intimação fiscal.
Decerto que os recibos emitidos pelos profissionais Karen Garcia Miguel (fls. 29)
e Erik Pinto Orlandi (fls. 29/32) não apresentam todos requisitos formais tais quais previstos na
legislação de regência. Todavia, o contribuinte entendeu por colacionar aos autos, em sede
recursal, a declaração emitida pela profissional Karen Garcia Rangel (fls. 84) e os relatórios
médicos elaborados pelo profissional Erik Pinto Orlandi (fls. 85/95), os quais, analisados em
conjunto com os respectivos recibos apresentados anteriormente, apresentam todos os requisitos
previstos nos artigos 8o, § 2o, inciso III da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso III do Decreto no
3.000/99, combinado com o artigo 97 da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014 e, por isso
mesmo, devem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação
da dedução das despesas médicas tais quais pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual de 2004.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.991 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.001009/2008-82

A título de informação, note-se que é bem verdade que o recibo emitido pela
fisioterapeuta Karem Garcia Rangel (fls. 29) tanto não indicava o paciente das sessões de
fisioterapia quanto não apontava o endereço da profissional, assim como ocorrera com os recibos
emitidos pelo médico Erik Pinto Orlandi (fls. 29/32), os quais, também, não indicavam o real
beneficiário do tratamento clínico nem informava o endereço do emitente, sendo que a
apresentação em sede recursal da declaração emitida pela profissional Karen Garcia Rangel (fls.
84) e os relatórios médicos elaborados pelo profissional Erik Pinto Orlandi (fls. 85/95) acabaram
indicando as informações que faltavam e as quais foram objeto da manutenção da glosa por parte
da autoridade julgadora de 1a instância.
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas declaradas com os profissionais Karen Garcia Miguel e Erik Pinto Orlandi.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
presente recurso voluntário, não se conhecendo, pois, da alegação de nulidade do auto infração,
e, na parte conhecida, entendo dar provimento ao recurso para reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas declaradas com os profissionais Karen Garcia Miguel e Erik Pinto Orlandi.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital